Tribunal: TJSP
Processo: 1016153-87.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Arbitramento e cobrança de aluguel – Ação julgada extinta, sem exame do mérito, por falta de interesse processual – Decisão mantida – Embora a jurisprudência deste Tribunal e também do STJ tenha permitido, com frequência, a possibilidade de arbitramento e cobrança de aluguel entre separandos, antes da partilha, pelo uso exclusivo do imóvel do patrimônio comum, pouco importando decorra a posse

Ementa:
Arbitramento e cobrança de aluguel – Ação julgada extinta, sem exame do mérito, por falta de interesse processual – Decisão mantida – Embora a jurisprudência deste Tribunal e também do STJ tenha permitido, com frequência, a possibilidade de arbitramento e cobrança de aluguel entre separandos, antes da partilha, pelo uso exclusivo do imóvel do patrimônio comum, pouco importando decorra a posse de propriedade ou dos direitos de compromisso de compra e venda, isto não é possível quando há pendência de discussão na Vara de Família sobre o direito de cada um sobre o bem. Nâo é possível transferir a discussão sobre eventual sub-rogação daquele foro para a presente ação. Extinção bem determinada. Recurso improvido.